Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006695-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GERALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 616.784.811-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEFERIDO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- PEDIDOS DE IMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA AVERIGUAR AS VIOLAÇÕES AO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – DISPOSITIVO ELETRÔNICO QUE APRESENTOU DEFEITO – PENITENTE QUE BUSCOU REALIZAR A IMEDIATA TROCA QUANDO NOTOU O PROBLEMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras ao reeducando, mostrando-se integrado à sociedade.

- Desnecessária a instauração de incidente para averiguar as violações pelo fim da bateria da tornozeleira eletrônica que fazia uso o agravado, se ficou demonstrado nos autos que o aparelho apresentou defeito e o penitente, ao notar o problema, espontaneamente buscou realizar a troca, porquanto devidamente justificadas.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GERALDO APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0004098-78.2015.8.11.0015, que
isentou o reeducando
Geraldo Aparecido da Silva,
ora agravado, do uso da tornozeleira eletrônica,
inobstante cumpra sua pena no regime prisional semiaberto.

Nas razões recursais de ID
163293658
, o
Parquet
almeja a reforma da r. decisão vergastada para o fim de
restabelecer a monitoração eletrônica do reeducando
, ao argumento de que a medida se apresenta imprescindível à fiscalização do apenado que expia sua pena em regime semiaberto, visto a inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, notadamente como no caso dos autos em que a condenação é por crime de estupro de vulnerável, praticado contra duas crianças de 04 (quatro) e 09 (nove) anos, de modo que a concessão da isenção do uso do dispositivo de monitoramento, sem fundamentação válida, afasta a finalidade retributiva e preventiva da sanção, permitindo que o condenado cumpra-a com aspectos exclusivamente relativos ao regime aberto, ao qual não faz jus.

Acrescenta, outrossim, ser imprescindível a
instauração de incidente para apurar as constantes violações da monitoração eletrônica pelo apenado
, especialmente aquelas praticadas em meados do ano de 2022, porquanto, mesmo existindo comunicação de que o penitente, à época, compareceu na Central de Monitoramento da Capital para proceder a manutenção do aparelho, não foi apresentada a data em que isso ocorreu, a impedir que as violações sejam consideradas decorrentes de defeito no dispositivo eletrônico, destacando, ainda, que tal comportamento reiterado “
acarreta no descumprimento do dever de inviolabilidade extraído pela interpretação cumulativa dos art. 146-D, inciso II c/cart. 50, inciso VI c/c art. 39, V, todos da LEP
”.

Contrarrazões vistas no
ID
163293660
, em que a i. Defensoria Pública refuta os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão agravada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução, consoante se verifica do parecer encartado sob o ID
166121188.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. órgão ministerial, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se das informações extraídas do andamento processual constantes no SEEU, já que o presente recurso de agravo em execução penal foi encaminhado para esta eg. Corte de Justiça sem estar devidamente instruído, que o ora agravado
GERALDO APARECIDO DA SILVA
ostenta uma única condenação pelo crime de estupro de vulnerável, por qual restou sancionado com 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

No curso da execução penal, fora beneficiado com a prisão domiciliar cumulada com a monitoração eletrônica, em razão dos graves problemas de saúde que o acometem
[diabetes mellitus tipo II, colite e cegueira], tendo sido devidamente advertido das condições estabelecidas para usufruir do aludido benefício.

Posteriormente, com a juntada do diário de eventos do monitoramento eletrônico, por ter sido constatado que entre os dias 18/03/2021 e 20/07/2021 houve ao menos 06 (seis) ocasiões em que o apenado deixou a sua residência sem a devida autorização judicial, o Ministério Público pugnou na instância primitiva o reconhecimento da falta grave cometida no curso da execução e a revogação da prisão domiciliar, com a consequente inserção do sentenciado no estabelecimento prisional para dar continuidade a expiação de sua reprimenda no regime mais gravoso.

No entanto, o MM. Juízo
a quo
acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e, verificando a satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo, progrediu-o ao regime semiaberto no dia
15/09/2021
.

Discordando da medida adotada, o
Parquet
interpôs neste eg. Sodalício o recurso de agravo em execução penal n.º 1013770-94.2022.8.11.0000, distribuído sob minha Relatoria, o qual fora julgado na sessão virtual realizada no dia 28/09/2022, em que a c. Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
desproveu o recurso
, cuja ementa a seguir reproduzo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REINSERÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS RIGOROSO, COM A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO QUE NÃO CARACTERIZA FALTA GRAVE – PENITENTE MONITORADO ELETRONICAMENTE QUE PERMANECEU SOB A VIGILÂNCIA ESTATAL – MERO ATO DE INDISCIPLINA QUE NÃO FRUSTRA OS FINS DA EXECUÇÃO -
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Inobstante o penitente não tenha sido cuidadoso em obedecer às exigências para o cumprimento da pena privativa de liberdade em sua residência, tendo deixado o local sem a devida autorização judicial, a inobservância do perímetro de inclusão não pode ser caracterizada como falta grave, máxime porque permaneceu sob a vigilância estatal uma vez que monitorado eletronicamente, tratando-se de mero ato de indisciplina que não merece os mesmos rigores penais da prática de fato definido como crime doloso ou fuga, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Decisão agravada mantida. Recurso desprovido”.

Sucede que em
23/08/2022
aportou aos autos do PEP o relatório de monitoramento referente ao período de 21/05/2022 a 20/06/2022 apontando diversas violações do equipamento eletrônico, sendo ao menos 17 (dezessete) decorrentes de “
fim de bateria”
.

Com isso, o Ministério Público requereu em primeiro grau a instauração do incidente de regressão de regime prisional, em razão da falta grave cometida, com a consequente inserção cautelar do ora agravado no regime fechado e a designação de audiência de justificação.

Entretanto, após ouvir a i. defesa técnica, o MM. Juiz
a quo
indeferiu os pleitos ministeriais e, ainda, isentou o apenado do uso da tornozeleira eletrônica, embora ainda esteja cumprindo pena no regime intermediário.

Nesse contexto, exsurge inconformado o
Parquet
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs-se sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante n.º 56).

Aliás, a matéria está positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não medida obrigatória.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 03/09/2019) – destaquei.

In casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeia o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, revelando a prescindibilidade da monitoração eletrônica.

Isso porque, malgrado o crime perpetrado pelo agravado seja hediondo [estupro de vulnerável], em verdade se trata da única condenação existente em seu desfavor, sem olvidar que fora cometido no ano de 2014 [há quase nove anos] e, desde então, não se teve mais notícias de novo envolvimento do apenado com condutas ilícitas, mesmo estando em prisão domiciliar desde 19/01/20217.

Soma-se a isso o fato de que as supostas violações do equipamento eletrônico muito provavelmente decorreram de problema técnico no aparelho, tanto que a i. Defensoria Pública comunicou o juízo
a quo
que, durante o período em que
GERALDO APARECIDO DA SILVA
foi autorizado a se deslocar para a cidade de Cuiabá para realizar tratamento médico [de 29/05/2022 a 04/07/2022] a tornozeleira eletrônica por ele utilizada apresentou defeito, tendo o reeducando espontaneamente procurado a Central de Monitoramento da Capital e realizado a devida troca do dispositivo.

E, mesmo não tendo sido especificada a data exata em que ocorreu essa troca do equipamento, ao que tudo indica, foi efetuada em
14/06/2022
, às 09h03min54s, pois consta no relatório de monitoramento que neste dia houve o “
rompimento da cinta”
, sendo que todas as violações certificadas no documento e, inclusive, citadas pelo Ministério Público nas razões recursais, deram-se anteriormente ao aludido dia, uma vez que a primeira esta datada de 22/05/2022, às 04:11:26, e a última de 14/06/2022, às 08h33min27s.

De mais a mais, apesar de não ser o fator determinante para a isenção do uso da tornozeleira, não há como desconsiderar que o apenado é acometido de cegueira total irreversível e reside sozinho, o que, por óbvio, dificulta a sua percepção quanto à necessidade de tomada de alguma providência em relação ao aparelho.

Nessa conjuntura, conquanto admirável a preocupação do
Parquet
em garantir a vigilância do agravado para a execução de sua pena no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico se mostra, por ora, desarrazoado, ainda que sob o viés da garantia da fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, não se trata do único meio eficaz para supervisionar a quitação da punição e inexistem razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento
.

Desse entendimento a jurisprudência deste eg. Sodalício não destoa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – ESPEQUE NOS ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP – MEDIDA DESNECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Os arts. 146-B e 146-D da Lei de Execuções Penais, preceituam que é facultada ao julgador decidir pela monitoração eletrônica, ou não, devendo ele analisar, quando do cumprimento da pena em regime semiaberto, a necessidade e adequação da medida. A monitoração eletrônica exige decisão fundamentada, não sendo suficiente a menção do dever de fiscalização do Estado através da fiscalização eletrônica, vez que para a reforma da decisão, imperiosa a demonstração de efetiva necessidade do uso do equipamento
” (N.U 1011600-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Diante de tais fatores, não vislumbro motivos para instaurar o incidente para averiguar as violações da monitoração eletrônica, já que devidamente justificadas, tampouco para reinserir o equipamento no agravado, pois, ao que tudo indica, o fim ressocializador da pena está sendo atingido.

E, constatando que o
r. decisum
impugnado revestiu-se da discricionariedade atribuída ao d. Juízo da Execução Penal e se apresenta escorreito diante das particularidades fáticas, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0004098-78.2015.8.11.0015
,
que isentou o reeducando
Geraldo Aparecido da Silva
do uso da tornozeleira eletrônica, permitindo que continue a cumprir sua reprimenda no regime intermediário mediante obrigações outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023